Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-55.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011830-55.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAIR DA CRUZ PEDROSO - CPF: 078.218.181-35 (APELANTE), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCI BIAZOTO NASCIMENTO BARIVIERA - CPF: 001.044.082-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 460.285.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLUCIO ALVES - CPF: 534.994.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MENDES SILVA - CPF: 019.798.231-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 488.778.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIENE FATIMA SILVA CORDEIRO - CPF: 060.565.671-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON LUIZ PSCHEIDT - CPF: 711.713.551-49 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 899.115.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANOR BARIVIERA - CPF: 016.999.659-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material. condenação mantida. suficiência probatória. pena preservada. recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material, a
25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
em regime inicial fechado, viando a absolvição, desclassificação do latrocínio para furto ou redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência das provas para as condenações; 2) caracterização
de furto; 3) participação de menor importância.

III.
Razões de decidir

1.

A confissão do apelante, na fase policial, somadas aos depoimentos dos investigadores de Polícia e das testemunhas, apresentam-se suficientes para comprovar a autoria do latrocínio descrito na denúncia.

2.

A retratação judicial, “
para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

3. O fato de retirar o cadáver do local, conduzi-lo para outro e cobri-lo com folhas caracteriza a ocultação de cadáver, especialmente se a conduta visou evitar que o delito fosse descoberto.

4.
“Não se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa”.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A confissão do apelante na fase policial, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e por testemunhas, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de latrocínio.

2.

O transporte do cadáver e cobertura com folhas caracteriza a ocultação de cadáver, especialmente quando visa dificultar a descoberta do delito.

3. Não se aplica a causa de diminuição por participação de menor importância ao agente que exerce papel ativo e relevante na empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3o, II, art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, art. 211, art. 69.

Jurisprudência citada
:
STF, HC no 76678, Relator:

Min. Maurício Corrêa - 29.6.1988; STJ, AgRg no REsp no 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 25.6.2024;
AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024;
TJMT,
AP NU 0003016-35.2017.8.11.0017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 22.10.2019;
Enunciado Criminal 49;
TJDFT,
Acórdão no 1369917, 07015206020208070008, Rel. Des. Cesar Loyola, 22.9.2021; TJMG, Ap no 1.0024.15.061173-9/001, Rel. Des. Catta Preta, 2.6.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011830-55.2024.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ALAIR DA CRUZ PEDROSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALAIR DA CRUZ PEDROSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1011830-55.2024.8.11.0055), que o condenou por latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material, a
25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
em regime inicial fechado - art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, e art. 211, c/cart. 69, todos do CP - (ID 184457312).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação de ambos os delitos; 2)
“apenas se apropriou dos bens da vítima
,
caracterizando o crime de furto”
; 3) a participação seria de menor importância.

Pede o provimento para absolvido de ambos os delitos ou desclassificado o latrocínio para furto. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 278583428).

A 2a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 278583430).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Latrocínio e ocultação de cadáver (artigo 157, §3o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, c/c art. 211, n/f art. 69, todos do Código Penal). Irresignação defensiva. Razões de Impetração. 1. Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, tanto do crime de latrocínio como de ocultação de cadáver, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, caso seja mantida a condenação requer a desclassificação do crime de latrocínio pelo delito de furto, ou o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente a participação de menor importância. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, especialmente pela confissão extrajudicial do acusado a qual encontra respaldo firme e coerente em todo o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, tais como provas testemunhais, documentais e laudos periciais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que confere plena validade a confissão proferida em sede policial, formando assim um arcabouço probatório suficiente para sustentar o édito condenatório nos moldes do Enunciado n. 11 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; não havendo portanto, razão jurídica ou fática que justifique a absolvição do réu ou desclassificação do crime de latrocínio para o delito de furto, sendo também incabível o reconhecimento da atenuante da participação de menor importância, uma vez que restou demonstrado que Alair, ora apelante, agiu sozinho, com domínio completo da ação criminosa. Parecer pelo conhecimento e no mérito, pelo DESPROVIMENTO do Recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 289251894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]01o FATO - No dia 15 de setembro de 2024, por volta das 17h30, na Estrada da Ariranha, zona rural desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado ALAIR DA CRUZ PEDROSO, com consciência e vontade, mediante traição, dissimulação e recurso que dificultou e tornou impossível a defesa do ofendido e com emprego de tortura, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo GM – Chevrolet Chevrolet/ônix 1.0mt Lt, Cor Preta, Ano 2018, Placa FKB5B24/MT, avaliado em R4 50.530,00 (cinquenta mil e quinhentos e trinta reais), 1 (um) celular da marca Samsung, modelo A15, avaliado em R$ 1.199,00 (mil, cento e noventa e nove reiais) e 1 (um) celular da marca Samsung, modelo A 12, avaliado em R$ 1.588,88 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), resultando na morte da vítima Ivanor Bariviera, conforme lesões constantes no laudo de necropsia (ID 170525116) e laudo de local de crime (ID 170525115). [...]

02o FATO - No dia 15 de setembro de 2024, por volta das 17h30, na Estrada de Ariranha, zona rural, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado ALAIR DA CRUZ PEDROSO, com consciência e vontade, ocultou o cadáver da vítima Ivanor Bariviera, após praticar o crime de latrocínio. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALAIR DA CRUZ PEDROSO como incurso no art. 157, § 3o, inc. II, c.c. artigo 61, II, alíneas ‘c’ (traição, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ‘d’ (tortura), c.c. artigo 211, todos do Código Penal, em concurso material de crimes [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 278583375)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
1.Do crime previsto no art. artigo 157, §3o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘d’, ambos do Código Penal: [...]

A
materialidade do crime de latrocínio
está demonstrada pelos
boletins de ocorrência n. 2024.281528 e 2024.280002, termo de reconhecimento fotográfico n. 2024.16.438914, auto de apreensão n. 2024.16.438933, termo de reconhecimento de coisas e objetos n. 2024.16.440755, termos de reconhecimentos fotográficos n. 2024.16.440740, 2024.16.441093 e 2024.16.441685, fotografias de fls. 79-85, auto de prisão em flagrante n. 162.3.2024.16207, laudo pericial n. 551.2.21.9185.2024.202616-A01, laudo pericial n. 551.1.01.9185.2024.201933-A01
e pelas declarações prestadas pelas testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo.

No pertinente a
autoria
, restou demonstrada

conforme depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial e em Juízo. Vejamos. [...]

Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado em Juízo, do cotejo de seus depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, não obstante constitua exercício do seu direito constitucional de ampla defesa.

Por outro lado, em sede inquisitorial, o acusado foi interrogado pelo Delegado de Polícia, na companhia da escrivã, oportunidade em que declarou (ID. 170000579):
“(...)foi no domingo, umas duas e pouco, quase três horas da tarde(...)peguei o número dele com um amigo meu(...)eu ia deixar ele amarrado lá, pegar o carro e ia dar um jeito de vender pra levantar um dinheiro(...)não tinha intenção de matar ele, era só desacordar, mas ele acabou morrendo(...)eu fiz suposição que tava armado(...)não tinha arma(...) (sic).
Declarou que a vítima não resistiu, desceu do carro, amarrou ela com um pedaço de camiseta. Enforcou a vítima com fio de carregador do celular da própria vítima. Jogou fora o fio de carregador na BR. Confirmou que deixou a vítima amarrada e desacordada na região de mata.

Não conseguiu sair com o carro, pois o carro não ligou. Subtraiu dois celulares. Acreditou que a vítima estivesse apenas desmaiada. Vendeu os aparelhos celulares subtraídos, um por duzentos reais e outro por cento e cinquenta. Não conhecia as pessoas para quem vendeu. Não conhecia a vítima, apenas a viu uma vez por vídeo chamada. Queria vender o veículo e, chegou a oferecer em uma conveniência. Estava vendendo entre dez mil até cinco mil. Após o delito, foi para conveniência tomar cerveja, ficou na rua bebendo.

Destaco que não obstante o acusado e a Defesa tenham alegado que a confissão extrajudicial se deu em razão de agressões físicas por parte da polícia civil, na mídia de gravação de seu interrogatório em sede policial (ID. 170000579), o qual foi prestado perante o Delegado de Polícia e escrivã, não há qualquer indício de violência física ou psicológica a influenciar a confissão por ele dada.

Soma-se, ainda, que o laudo pericial n. 551.1.02.9185.2024.202814-A01 juntado aos autos n. 1011831-40.2024.8.11.0055
(ID. 170003103 de mencionado feito)
, relacionado ao boletim de ocorrência n. 2024.283752 (ID. 170000584) constatou que não havia vestígios de lesão corporal, além da informação de que
‘(...)O periciado nega ter sido agredido fisicamente por policiais ou outros agentes do Estado(...)’ (sic).

Pois bem. Corroborando com
a confissão extrajudicial do acusado, em que ele relatou em detalhes a prática criminosa e sua dinâmica
, consta nos autos que
as testemunhas o reconheceram como sendo a pessoa que estava oferecendo à venda o veículo subtraído, bem como

há nos autos áudios em que o próprio acusado confessa ter ceifado a vida de um homem.

Soma-se, ainda,
os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências, e foram firmes e coesos ao declararem que ALAIR confessou o delito e indicou as pessoas para quem havia vendido os aparelhos celulares subtraídos.

É relevante destacar a possibilidade de utilização das declarações dos agentes policiais como fundamento para uma condenação penal, uma vez que possuem fé pública, especialmente quando corroboradas por outras provas nos autos.

Sobre o tema há o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, cujo Enunciado n. 8 é no sentido de que:
‘
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
’
.

Observo que tal situação é corroborada pela confissão extrajudicial do acusado, a qual possui valor probatório, desde que confirmada por outros elementos de prova.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo n. 11 da TCCR:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de provas”.

A dinâmica do crime narrado pelas testemunhas em Juízo, confirma todo o teor da confissão feita em sede inquisitorial. Relembrando os depoimentos em sede judicial Lauriene afirmou que o acusado lhe enviou áudio solicitando ajuda para conseguir guincho e lhe auxiliar no descolamento do veículo, afirmando que presentearia as filhas com aparelhos celulares
(bens subtraídos da vítima),
bem como confessando ter matado um homem, áudio estes que estão acostados aos autos (IDs. 170000542 e 170000891). Outrossim, as testemunhas Cristina e Carlucio confirmaram que o acusado esteve na conveniência do posto de combustível oferecendo o veículo da vítima à venda.

Dessa forma, pela dinâmica do crime e as suas circunstâncias cotejadas com os elementos de provas produzidas, quando analisadas em conjunto, são suficientes para formar a convicção desta magistrada e ensejar a condenação do denunciado ALAIR.

Outrossim, as provas produzidas nos autos,
sobretudo a confissão extrajudicial do acusado e laudos periciais n. 551.1.01.9185.2024.201933-A01 e n. 551.2.21.9185.202616-A01
, comprovam que o acusado agiu imbuído
de animus necandi,

haja vista a própria região do corpo da vítima (pescoço) onde o acusado enrolou o cabo de carregador celular para desacorda-la (asfixiando-a), indicativo de que o resultado morte era previsto objetivamente por ele.

Não obstante o denunciado tenha alegado que não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ao asfixia-la com cabo de carregador, era possível e provável o risco de morte, a qual assumiu o risco de produzir, somada à subtração dos bens da vítima, perfectibilizando, assim, o crime de latrocínio.[...]

É certo, também, que
a conduta do acusado, além de manifesto
animus necandi
, teve o fito de garantir a vantagem patrimonial.

Ademais, comprovou-se pelo laudo pericial que a vítima apresentava sinais de tortura, já que foi encontrada com os braços amarrados, voltados para trás, e amordaçada. Além disso, o laudo pericial constatou que
a vítima foi lesionada por instrumento contundente na região labial cortando o lábio inferior ao fraturar o dente incisivo central superior direito enquanto estava com vida e que estava impossibilitada de defender-se (sic).

No presente caso, o acusado agiu, ainda, mediante dissimulação, vez que conforme se comprovou nos autos, ALAIR contatou a vítima, motorista de aplicativo, e dissimulou pedir os serviços de ‘corrida’ de Ivanor, de maneira a atraí-lo e então executar o crime.

Portanto, quanto às circunstâncias do crime, destaco que o latrocínio, como no presente caso, se deu mediante dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de tortura
(art. 61, inciso II, alínea ‘c’, e alínea ‘d’, do Código Penal)
, causas estas que serão consideradas na dosagem da pena.

Todavia, NÃO RECONHEÇO a traição como circunstância agravante do delito.

Isso porque, não demonstrado nos autos que o acusado agiu com deslealdade, sob aparência de manifestação de amizade, confiança, apoio, etc., isso porque a vítima e acusado não possuíam qualquer vínculo/relação anterior.

Dessa forma, afasto a incidência da agravante relacionada com a traição, todavia, permanecendo a dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no mesmo inciso e alínea
(art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal).

Outrossim, não há que se falar na participação de menor importância, conforme requer a Defesa,
haja vista que restou
demonstrado nos autos que o denunciado foi quem abordou a vítima, dissimulando uma corrida de aplicativo, a levou para região rural e lá ceifou sua vida, subtraindo os seus bens, razão pela qual, tem-se a atuação exclusiva do acusado, de relevante importância para o êxito da ação criminosa.

2.No pertinente ao delito previsto no art. 211 do Código Penal:

Sem delongas, em relação ao crime de ocultação de cadáver de igual forma restou comprovada a materialidade e autoria delitiva.

Consta nos autos que o acusado confessou a prática delitiva em sede inquisitorial, ao confirmar que deixou a vítima amarrada e desacordada em região de mata. Os policiais que participaram das diligências relataram ter encontrado o corpo da vítima a aproximadamente cinquenta metros para dentro da região de mata.

Corroborando com suas afirmações consta no laudo pericial n. 551.2.21.9185.2024.202616-A01 que:
‘Encontrou-se o cadáver do sexo masculino em decúbito ventral. O cadáver estava parcialmente oculto sob vegetação seca e localizado a distância de aproximadamente 25 metros da cerca que delimitava a estrada (linha reta) (...) Infere-se que a vítima após ser lesionada foi arrastada para a vegetação fora da trilha e coberta com folhagem para dificultar a sua localização e visualização(...)’ (sic).

Diante da confirmação da autoria e materialidade do delito, não há que se falar, em absolvição do denunciado, vez que não se afigura nos autos quaisquer das hipóteses inseridas no artigo 386 do Código de Processo Penal
.

Ressalto que o crime foi praticado em concurso material, pois o acusado, mediante mais de uma ação praticou dois crimes (latrocínio e ocultação de cadáver).

Por fim,

reconheço em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do Código Penal, porquanto, embora não reiterada em Juízo, sua confissão em sede policial somou no convencimento desta magistrada.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
, e o faço par
CONDENAR o réu ALAIR DA CRUZ PEDROSO,
com qualificação nos autos,
nas sanções dos artigos 157, §3o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘d’, c/c art. 211, n/f art. 69, todos do Código Penal. [...]

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta, em relação ao crime de latrocínio ultrapassa ao normal do delito, uma vez que agiu de forma premeditada, fria e ardilosa, causando tão intenso sofrimento à vítima, que foi capaz de lhe fazer defecar em seu corpo (laudo pericial n. 551.1.02.9185.2024.202814-A01 juntado aos autos n. 1011831-40.2024.8.11.0055), agonizando minutos antes da sua morte, o que indubitavelmente comprova periculosidade exacerbada. No pertinente ao delito de ocultação de cadáver, a culpabilidade foi inerente ao tipo penal.

O réu não possui antecedentes criminais.

Quanto à conduta social, as circunstâncias e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa nessa fase da dosimetria.

As consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente aos crimes praticados.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em:

-21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao
crime de latrocínio
;

-01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação ao
delito ocultação de cadáver;

Na segunda fase da dosimetria, em relação ao crime de latrocínio, presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
(confissão espontânea),
bem como as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ (3a e 4a figura) e ‘d’
(mediante dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de tortura),
do Código Penal.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, com as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘d’, todos do Código Penal, em observância ao art. 67 do Código Penal, verifico que estas juntas preponderam sobre aquela, razão pela qual agravo a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, passando a dosá-la em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

No pertinente ao crime de ocultação de cadáver, considerando que a pena foi fixada no patamar mínimo legal, a mantenho em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, consoante entendimento da Súmula 231 do STJ.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, resultando nos patamares de:

-
24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, para o delito de latrocínio;

- 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o delito de ocultação de cadáver.

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um
total de 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente
(05 meses e 07 dias - detração até 24.02.2025).

Todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que demanda o cumprimento do requisito objetivo (Art. 112 da LEP) não efetivado neste caso.

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada a existência de circunstancias judiciais negativas
, estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
‘
a
’
do Código Penal.

Em razão
quantum
de pena aplicada, ser crime cometido com violência à pessoa deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal
[...].”
(
Suelen Barizon Hartmann
, juíza de Direito - ID 278583416)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão no 2024.16.438933 (ID 278582912 - fls. 19), Auto de Avaliação Indireta no 2024.16.442340 (ID 278582940 - fls. 72/73), Auto de Avaliação Indireta no 2024.16.443186 (ID 278582940 - fls. 74), fotografias (ID 278582945 - fls. 79/85), Termo de Apreensão no 2024.16.443825 (ID 278583358 - fls. 151), Laudo Pericial de Local de Crime no 551.2.21.9185.2024.202616-A01 (ID 278583372 – fls. 214/243) e Laudo Pericial de Necropsia (ID 278583373 – fls. 244/257), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Gilberto Rodrigues Pereira, testemunha (ID 278582912 - fls. 14/15), Leonardo Leite Fialho, investigador de Polícia (ID 278582913 - fls. 27/28), Antenor Francisco da Silva, investigador de Polícia (ID 278582914 - fls. 31/32), Lauriene Fatima da Silva Cordeiro, esposa do apelante (ID 278582916 – fls. 35/36), Cristina Mendes Silva, testemunha (ID 278585923 - fls. 45/46), Marcos Ferreira da Silva, testemunha (ID 278585930 - fls. 56/57), Luci Biazoto Nascimento Bariviera, sobrinha da vítima (ID 278582934 - fls. 64), ALAIR DA CRUZ PEDROSO, apelante (ID 278583352 – fls. 86/89), Lauri Romualdo da Silva, investigador de Polícia (ID 278583358 - fls. 107/109 e fls. 116/117), Leonardo Leite Fialho, investigador de Polícia (ID 278583358 - fls. 110/111), Pedro Caetano Lourenço, testemunha (ID 278583358 - fls. 123/124), Gilberto Augusto de Oliveira Salvo, testemunha (ID 278583358 – fls. 129/131), Joao Bosco Belinello dos Santos, testemunha (ID 278583358 – fls. 136/138).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Leonardo Leite Fialho,
investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 278583412),
Lauri Romualdo da Silva,
investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 278583412),
Lauriene Fátima da Silva Cordeiro, esposa do apelante
(Relatório de Mídias - ID 278583412),
Luci Biazoto Nascimento Bariviera, sobrinha da vítima
(Relatório de Mídias - ID 278583412),

Cristina Mendes Silva, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 278583412),
Marcos Ferreira da Silva, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 278583412),

Carlucio Alves, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 278583412), e ALAIR DA CRUZ PEDROSO, apelante (Relatório de Mídias - ID 278583412).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Leonardo Leite Fialho [investigador de Polícia] relatou, nas fases policial e judicial, que
“havia o registro do boletim de ocorrência em relação a um carro que estava abandonado na zona rural de Tangará da Serra-MT; o Delegado determinou a realização de diligências para localização do proprietário do veículo.
Foi constatado que o proprietário se tratava de Ivanor Briviera; c
onseguiram telefone de um amigo da vítima e, em contato foi dito que não havia conversado com a vítima naquele dia; estiveram na residência da vítima e, foram informados que Ivanor havia saído cedo e não tinha retornado; chamaram o proprietário e adentraram a residência e, aparentemente não tinha nada mexido no local; f
oram ao local onde o veículo estava; pela mata próximo de onde estava o veículo, aproximadamente cinquenta metros, dentro do matagal, foi encontrado o corpo da vítima, a qual estava amarrada e com marcas/sinais de sufocamento; f
oi acionado a perícia, IML e guincho; e
m conversa com a pessoal que reside no sítio em frente ao local que estava o veículo, foi relatado que no dia anterior apareceu na propriedade um rapaz, moreno, forte, com tatuagem, pedindo ajuda para retirar o veículo; essa pessoa foi até o veículo e, chegou ajudar empurrar o carro, mas percebeu que o motorista possuía pouca prática, não sabia dirigir e, que o carro estava com ligação direta, razão que não quis mais ajudar; o rapaz chegou a argumentar que trabalhou em uma fazenda na proximidade e, por essa razão foram até a fazenda indicada; em conversa com o proprietário e passado as características, foi confirmado que um rapaz com as mesmas características trabalhou no local, mas não sabia o nome, porém, possuía o telefone de contato; foi passado também alguns endereços que foram passados para outra equipe e chegaram a identificação de Alair da Cruz Pedroso; outra informação, foi no sentido de que em um posto de gasolina apareceu um rapaz oferecendo um veículo; foram colhidas imagens da pessoa; voltando ao local do primeiro sítio, onde foi ajudado empurrar o veículo, foi reconhecido o acusado Alair como sendo a pessoa que pediu ajuda para tirar o veículo do local; f
oram realizadas diligências para localizar o acusado e, passaram em alguns bares que foi informado que ele frequentava. Foi avistado Alair em uma kitnet próximo ao bar, na Vila Horizonte; foi detido e negou participação no delito; i
ndagado sobre a forma que ocorreu o delito, Alair acabou confessando a prática delitiva, narrando que estava precisando de dinheiro; sobre os objetos subtraídos, celulares, Alair informou que havia vendido; as pessoas foram identificadas e levadas para delegacia com os aparelhos celulares; em conversa com a esposa de Alair, foi relatado que ele havia mandado alguns áudio e fotos para ela, dizendo que dariam os aparelhos subtraídos para as filhas.
Esclareceu que Alair tentou vender o carro para várias pessoas e, depois o próprio Alair indicou o local em que havia jogado a chave do carro, a qual foi localizada e entregue aos familiares da vítima; o
local em que estava o corpo da vítima, possuía sinais de violência, sangue. Aparentava que ele teria matado a vítima, arrastado o corpo e jogado folhas em cima. Segundo relatado por Alair, ele teria sufocado a vítima com cabo de carregador do aparelho celular; Alair teria acionado a vítima para fazer corrida para ele, já que era motorista de aplicativo; a vítima foi sem abrir a corrida pelo aplicativo, o que dificultou a identificação inicial do acusado”
(ID 278582913; Relatório de Mídias - ID 278583412);

- Lauriene Fatima da Silva Cordeira [esposa do apelante], narrou, em Juízo, que

“
Alair mandou áudio no dia dos fatos, lhe pedindo ajuda, para que pedisse um guincho, alegando que ele precisava arrastar o carro, Falou para ele
‘se virar’
; n
o segundo áudio ele falou:
‘mas não tem como, eu matei um cara
’; não acreditou no que ele disse, porque às vezes ele bebia e ficava inventando histórias; n
o dia seguinte postaram nas redes social sobre um motorista de aplicativo que havia sumido; ele mandou mensagem para minha irmã, pedindo que fossemos buscar uns celulares para as meninas; mandou avisar a ele que não queriam nada; depois ele mandou foto ao lado de duas garotas de programa; no outro dia ele me mandou áudio lhe ameaçando, bem como ameaçando sua mãe; acredita que ele lhe ameaçou, em razão dos áudios, porque ela sabia o que ele tinha feito”
(
Relatório de Mídias - ID 278583412);

-
Lauri Romualdo da Silva [investigador de Polícia] afirmou, na audiência de instrução, que
“num primeiro momento a polícia civil tomou conhecimento a partir de um boletim de ocorrência da PM, sobre um veículo abandonado na zona rural; a PM foi ao local e não identificaram muitas coisas. Então foi determinado que a polícia civil iniciasse as investigações; tentaram localizar o proprietário, os familiares etc.; não estavam obtendo êxito até quando souberam que o proprietário atuava como motorista de aplicativo; r
etornaram ao local onde o veículo havia sido abandonado, logo depois, e nessa oportunidade, nas proximidades, encontraram um corpo, depois identificado como o proprietário do veículo encontrado; nas proximidades, ainda, identificaram testemunhas que foram solicitadas pelo denunciado para empurrar o veículo etc; essas testemunhas teriam dito que o sujeito que pediu a ajuda não sabia conduzir o carro. Esse suspeito teria dito para essas testemunhas que ele teria trabalhado numa das propriedades rurais da região; continuaram as investigações e o fato da vítima ter trabalhado com aplicativo auxiliou muito, porque eles esparramaram a notícia nos grupos e veio a informação de que um sujeito teria ofertado um veículo idêntico ao da vítima para venda num posto de combustível
; identificaram o posto e lá
conseguiram as imagens da pessoa que ofertou o carro. Foram apresentadas essas imagens às testemunhas da zona rural, tanto aqueles que auxiliarem a empurrar o veículo, quanto àquelas da propriedade onde ele teria trabalhado, e elas identificaram que se tratava de sujeito de nome Alair; e
m seguida, souberam de uma possível esposa, sogra etc; deslocaram-se ao local e ele foi completamente qualificado; no entanto, ele se encontrava em local não sabia; empreenderam diversas diligências e descobriram que ele estaria frequentando a região do Bairro Jardim Horizonte; concentraram as diligências no local e chegaram na kitnet onde ele estava. Identificaram-no sentado na área de uma kitnet; passaram a entrevista-lo; ele inicialmente negou, mas ao ser detalhado o fato,
ele confessou que teria pedido a viagem para a zona rural e por lá, ele acabou pegando um fio de telefone, matou a vítima e ocultou o corpo sob algumas folhagens/palhas; a vítima estava com as mãos amarradas quando foi encontrada; n
ão se recorda de outros detalhes a respeito da dinâmica da morte da vítima; i
ndagado sobre os objetos da vítima, ele confirmou que teria revendido; encontraram as pessoas que tiveram a posse dos aparelhos, arrecadaram os bens e apresentaram os sujeitos à Autoridade Policial; Alair disse que tentaria vender o carro, levantar dinheiro e embora da cidade”
(
Relatório de Mídias - ID 278583412);

- Luci Biazoto Nascimento Bariviera [sobrinha da vítima] informou, nas fases policial e judicial que “
estava jantando com seu esposo
quando a polícia de Santo Afonso encontrou um veículo abandonado; identificaram quem seria o proprietário e por causa do sobrenome ligaram para o seu marido; não sabiam o paradeiro do Ivanor, então se colocou a disposição para informações”
(
ID 278582934; Relatório de Mídias - ID 278583412);

- Cristina Mendes Silva [funcionária do posto de combustíveis] afirmou, na fase judicial, que “
Alair chegou, pediu uma cerveja, ficou bebendo no balcão e falando que ele precisava de um guincho para buscar um carro dele que tinha quebrado; disse que
não teria, mas que ele podia ver lá fora com um dos uber poderia ter; e
le ficou ali bebendo e em seguida ele disse que queria vender um ônix preto dele; ficou falando coisas aleatórias e bebendo por um bom tempo, tendo dito que tinha feito uma besteira e que Deus não o perdoaria; n
em imaginou que seria esse tipo de coisa. Acreditou que fosse algo de relacionamento; r
ecorda-se que ele estava com três celulares; ele pediu até que eu guardasse enquanto ele tentava conseguir um guincho
; disse que tinha comprado para as duas filhas; ele pediu um
clips
para tirar o chip; tirou o chip e o cartão de memória e jogou fora”
(Relatório de Mídias - ID 278583412);

- Marcos Ferreira da Silva [motorista do aplicativo] narrou, em Juízo, “
que estava voltando de uma corrida, quando Carlucio ligou dizendo que
havia um rapaz no posto pedindo um
uber
para arrastar um carro que quebrou na região do Sepotuba; quando chegou ao posto o sujeito disse que seu carro tinha quebrado, que não ligava de jeito nenhum; desconfiou, porque achou que o carro não ligava por causa de rastreador; negou a corrida e foi fazendo outras corridas
; fez algumas corridas e ele continuava lá esperando; o pessoal do posto disse que ele estava meio estranho. Então, não aceitou a corrida que ele solicitou; o carro não lhe foi oferecido à venda; já tinha visto a vítima na rua, trabalhando, mas poucas vezes conversou com ele”
(Relatório de Mídias - ID 278583412);

- Carlucio Alves [motorista de aplicativo] relatou, na fase judicial,
que
“
foi procurado pelo Alair solicitando uma corrida para puxar um carro quebrado na zona rural; negou a corrida
e falou que não puxava carro, porque o seu carro era automático e se fizesse isso ía quebrar o próprio carro; ele estava no Posto de Gasolina quando me pediu a corrida; ele
ainda disse que se conseguisse R$ 10.000,00 no carro, venderia, porque o carro estava dando muito trabalho para ele; n
ão atendeu à chamada dele e continuou trabalhando; conhecia a vítima apenas
de vista”
(Relatório de Mídias - ID 278583412);

-
ALAIR DA CRUZ PEDROSO [apelante] afirmou, na Delegacia de polícia, que
“foi no domingo, umas duas e pouco, quase três horas da tarde; peguei o número dele com um amigo meu; eu ia deixar ele amarrado lá, pegar o carro e ia dar um jeito de vender pra levantar um dinheiro; não tinha intenção de matar ele, era só desacordar, mas ele acabou morrendo; eu fiz suposição que tava armado; não tinha arma; a vítima não resistiu, desceu do carro, amarrou ela com um pedaço de camiseta; enforcou a vítima com fio de carregador do celular da própria vítima; jogou fora o fio de carregador na BR; deixou a vítima amarrada e desacordada na região de mata; não conseguiu sair com o carro, pois o carro não ligou; subtraiu dois celulares; acreditou que a vítima estivesse apenas desmaiada; vendeu os aparelhos celulares subtraídos, um por duzentos reais e outro por cento e cinquenta; não conhecia as pessoas para quem vendeu; não conhecia a vítima, apenas a viu uma vez por vídeo chamada; queria vender o veículo e, chegou a oferecer em uma conveniência; estava vendendo entre dez mil até cinco mil; foi para conveniência tomar cerveja, ficou na rua bebendo”
(ID 278583352 – fls. 86/89); em Juízo,
que “
esteve no local, mas negou ter ceifado a vida da vítima
; quando chegou ao local, a vítima já estava morta; foi pago para ir buscar o carro e os aparelhos celulares; não pode relatar os fatos, pois pode correr risco de morte; receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais); quando chegou ao local, não conseguiu transportar o veículo, a ignição da chave já estava estourada; p
ediu ajuda ao vizinho, o veículo foi empurrado, mas não funcionou
; acabou desistindo; um rapaz de moto lhe deixou lá e foi embora; caso conseguisse transportar o carro, iria leva-lo até San Matias/Cáceres; como não conseguiu,
ficou só com os dois celulares os quais vendeu;
nesse dia, estava embriagado e acabou falando besteira no posto de combustível; s
obre os áudios encaminhados para ex-esposa, declarou que tinha ciência que a vítima estava morta e, falou para Lauriene de ‘zoação’ e, não que de fato teria matado;
“falou o que eles queriam ouvir”;
sofreu agressão física da polícia, mas não sabe precisar de quais policiais; golpes na costela, choque e, ameaças de que iriam lhe levar para o Rio Sepotuba; caso tivesse de fato matado a vítima, teria ido embora para San Matias-Bolívia.
Relatou que tinha ciência que a vítima estava morta, mas não que ela estava no local que foi.
Negou que tenha visto o cadáver da vítima e/ou que tenha ocultado; não torturou a vítima; n
ão conhecia a vítima e não o contratou para corrida de carro”
(Relatório de Mídias - ID 278583412).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) veículo GM Chevrolet Ônix 1.0mt Lt, cora preta, ano 2018, placa FKB5B24/MT, avaliado em R$ 50.530,00 (cinquenta mil e quinhentos e trinta reais), 1 (um) celular da marca Samsung, modelo A15, avaliado em R$ 1.199,00 (mil, cento e noventa e nove reais) e 1 (um) celular da marca Samsung, modelo A 12, avaliado em R$ 1.588,88 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), no dia 15.9.2024, na zona rural

[proximidades da
“Estrada da Ariranha”
], Tangará da Serra/MT, bem como a localização do cadáver da vítima [Ivanor Bariviera], foram descritos pelos investigadores de Polícia [
Leonardo Leite Fialho e Lauri Romualdo da Silva
], nas fases policial e judicial (Relatório de Mídias - ID 278583412).

Consta do Laudo Pericial de Necropsia que a vítima [Ivanor Bariviera] apresentou lesões nas regiões
“carotidiana, cianose cérvico-facial, equimose palpebral e conjuntival”
, bem como ter sido morta por “
asfixia mecânica secundário a esganadura”
(ID 278583373 – fls. 244/257).

Observa-se que o apelante [
ALAIR DA CRUZ PEDROSO
] admitiu, na fase policial, de forma detalhada, a execução do crime [“
fiz suposição que tava armado”; “ele não resistiu, desceu do carro”; “amarrei com um pedaço de camiseta”; “enforquei com fio de carregador do celular”
]
, a subtração dos bens [o veículo não funcionou; deixou-o no local; levou os dois celulares] e a ocultação do cadáver da vítima [
“amarrado na região de mata”
], embora, em Juízo, tenha alegado que a vítima estava morta quando chegou ao local, bem como ter sido
“pago para ir buscar o carro e os aparelhos celulares
” (ID 278583352 - fls. 86/89; Relatório de Mídias - ID 278583412).

Ocorre que a retratação judicial, “
para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Ap no 0006890-15.2018.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.5.2020).

As narrativas do apelante, perante a autoridade policial, estão corroboradas pelas declarações dos investigadores de Polícia [
Leonardo Leite Fialho e Lauri Romualdo da Silva
] e das testemunhas [
Carlucio Alves, Marcos Ferreira da Silva e Cristina Mendes Silva], na fase judicial, de que o apelante estava tentando vender o veículo pertencente à vítima pelo valor de R$

10.000,00 (dez mil reais), após solicitar uma corrida para buscar
“o carro que estava quebrado na zona rural”

(Relatório de Mídias - ID 278583412).

Para configuração do latrocínio, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], exige-se “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
.” Em outras palavras, o ânimo de assenhoramento definitivo por parte do agente, ou seja, a intenção de que a coisa subtraída passe a lhe pertencer ou que venha a pertencer a outrem (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. - Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

Nessa linha, destaca-se aresto do e. TJMT:

“As provas dos autos não deixam dúvidas de que a intenção do réu era a prática de delito contra o patrimônio, sendo que a morte da vítima foi uma consequência necessária à obtenção da vantagem, o que caracteriza o latrocínio”.
(AP NU 0003016-35.2017.8.11.0017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 22.10.2019)

Portanto, as pretensões absolutória/desclassificatória relativas ao latrocínio apresentam-se impertinentes.

Quanto à ocultação de cadáver, o corpo da vítima
Ivanor Bariviera foi encontrado
“parcialmente oculto sob vegetação seca”
, cuja
“distância do veículo até o cadáver (percorrendo a trilha) é de aproximadamente 87 metros
”, conforme depoimentos dos
investigadores de Polícia [
Leonardo Leite Fialho e Lauri Romualdo da Silva
], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 278583412)
.

Os peritos oficiais Jan Carlos Domingues e Paulo Rhoden Soares Morais [Politec/SESP/MT] concluíram que a vítima,
“após ser lesionada, foi arrastada para a vegetação fora da trilha e coberta com folhagem para dificultar a sua localização e visualização”
(Laudo Pericial de Local de Crime no 551.2.21.9185.2024.202616-A01 - ID 278583372 – fls. 214/243).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o apelante
“
confessou a prática delitiva em sede inquisitorial, ao confirmar que deixou a vítima amarrada e desacordada em região de mata
”
(
Suelen Barizon Hartmann
, juíza de Direito - ID 278583416)
.

O fato de retirar o cadáver do local, conduzi-lo para outro e cobri-lo com folhas caracteriza a ocultação de cadáver, especialmente se a conduta visou evitar que o delito fosse descoberto (STF, HC no 76678, Rel.

Min. Maurício Corrêa, 29.6.1988).

Aplicável aresto do e. TJDF:

“Não se acolhe o pedido de absolvição por falta de provas [...] se a sentença condenatória está devidamente fundamentada, apontando elementos que comprovam as autorias e as materialidades dos delitos de latrocínio, ocultação de cadáver [...], sobretudo pela confissão parcial de um dos acusados somada as declarações de testemunhas e provas periciais e documentais produzidas.”
(Acórdão no 1369917, 07015206020208070008, Rel. Des. Cesar Loyola, 22.9.2021)

Nesse contexto, a condenação do apelante
por ocultação de cadáver deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do latrocínio (CP art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II, ‘c’ e ‘d’)
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A
negativação da culpabilidade está justificada na premeditação [ação planejada, “
fria e ardilosa, causando tão intenso sofrimento à vítima, que foi capaz de lhe fazer defecar em seu corpo [...], agonizando minutos antes da sua morte, o que indubitavelmente comprova periculosidade exacerbada
”
], a qual constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade,
“evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente”
(STJ, AgRg no REsp no 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 25.6.2024).

O aumento da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão para 1 (uma) circunstância desfavorável afigura-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Assim sendo, impõe-se conservar a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III) e agravantes da
dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima e tortura (CP, art. 61, II, ‘c’ e ‘d’) e compensou-as parcialmente, agravando a pena para
24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

No tocante à participação de menor importância, evidencia-se que o apelante
ALAIR DA CRUZ PEDROSO
foi o responsável pela execução da vítima e subtração dos bens.

Com efeito,
“não se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa
(TJMG, Ap no 1.0024.15.061173-9/001, Rel. Des. Catta Preta, 2.6.2016).

Desse modo, a conduta da apelante não pode ser considerada de menor importância, motivo pelo qual impõe-se preservar a pena do latrocínio em
24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Da ocultação de cadáver (CP, art. 211)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - foi transformada em provisória por não terem sido reconhecidas agravantes, ao passo que a atenuante da confissão espontânea não pode conduzir reprimenda abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não existem causa de aumento ou diminuição de pena, de modo que a pena da ocultação de cadáver permanece em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o latrocínio e a ocultação de cadáver, impõe-se preservar a pena definitiva do apelante em
25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
,
em regime inicial fechado (
CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025